Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PACTO ANTINUPCIAL. SUB-ROGAÇÃO DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA. PARTILHA DE BENS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na união estável, ausente o pacto antenupcial, presume-se a eleição do regime de comunhão parcial. Art. 1.640 do Código Civil.

2. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos em data anterior ao início do relacionamento e aqueles decorrentes de doação ou sub-rogação não se comunicam.

3. A parte que alega a sub-rogação deve comprovar que os recursos utilizados para a compra de bem imóvel, na constância da união, advieram de sub-rogação de patrimônio particular.

4. Incabível a condenação por litigância de má-fé se a conduta do embargante se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal,

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.